Tribunal: TJPA
Processo: 0046905-32.2015.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046905-32.2015.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: LAURA FERREIRA DA COSTA VIEIRA, RAIMUNDO MAR SA, MARIA JULIA LEMOS MARQUES, FRANCISCO GONCALVES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POR NÃO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PODER DE DISPOSIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVA. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA CONVALIDAR VÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jacareacanga contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico cumulada com indenização, declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o ente público e terceiro, ao fundamento de ausência de legitimidade do alienante para dispor do bem, inserido em contexto sucessório controvertido, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a boa-fé da Administração Pública são aptas a validar contrato de compra e venda celebrado com alienante sem comprovação de domínio; (ii) estabelecer se a ausência de poder de disposição do alienante implica nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e cede diante da demonstração de vício de legalidade.

A boa-fé administrativa não convalida negócio jurídico eivado de nulidade, nem supre ausência de requisito essencial de validade.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e possível e forma adequada, sendo nulo o ato quando ausente elemento essencial, nos termos dos arts. 104 e 166, II, do Código Civil.

O contrato de compra e venda pressupõe que o alienante detenha poder de disposição sobre o bem, sendo inválida a alienação por quem não comprova titularidade (“venda a non domino”).

A existência de controvérsia sucessória não resolvida acerca da titularidade do imóvel evidencia vício substancial que compromete a validade do negócio jurídico.

A atuação administrativa voltada ao interesse público não afasta o dever de estrita observância da legalidade (art. 37 da CF/1988).

A inovação recursal consistente em pedido de condenação de corréu não pode ser conhecida por violar o princípio da devolutividade.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade absoluta de negócio jurídico celebrado por quem não detém propriedade, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não convalida negócio jurídico inválido. 2. A ausência de poder de disposição do alienante acarreta nulidade absoluta do contrato de compra e venda. 3. A boa-fé da Administração Pública não supre vício estrutural do negócio jurídico nem afasta a exigência de observância da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CC, arts. 104 e 166, II; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJPR, Apelação nº 0008460-21.2012.8.16.0038, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, j. 11.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0046905-32.2015.8.14.0112.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA.

APELADO:
RAIMUNDO MAR SA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA
nos autos da Ação Anulatória de ato jurídico cumulada com Indenização proposta por
RAIMUNDO MAR SÁ, MARIA JULIA LEMOS MARQUES e LAURA FERREIRA DA COSTA VIEIRA.

A parte autora narra que o imóvel objeto da lide integraria patrimônio familiar originado de
HORTÊNCIA FERREIRA MAR
, sustentando que, após o falecimento desta, o bem teria sido indevidamente alienado por
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
ao
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA,
por meio de contrato de compra e venda firmado em 28 de junho de 2012, sem que o alienante detivesse legitimidade jurídica para dispor do bem. Aduz que a negociação violou direitos sucessórios e patrimoniais, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem, após o devido processo legal, proferiu sentença, nos seguintes termos (ID n. 13047996):

“Ante todo o exposto,
reconheço a ilegitimidade ativa de Maria Júlia Lemos Marques e Laura Ferreira da Costa Vieira
, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, extinguindo feito sem resolução do mérito em relação a elas.

No mérito,
julgo procedente o pedido inicial
, declarando a nulidade do contrato de compra e venda celebrado, nos termos da fundamentação.

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas necessárias.”

Inconformado com a r. sentença, o
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
interpôs recurso de apelação (ID n. 13047999), sustentando, em síntese, a validade do contrato de compra e venda celebrado com
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
, ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, bem como de que a Administração Pública atuou sob o pálio da boa-fé objetiva e em observância ao interesse público. Aduz que a aquisição do imóvel foi precedida de regular procedimento administrativo, destinado à implementação de política pública habitacional, razão pela qual eventual controvérsia acerca da titularidade do bem deveria ser dirimida na esfera privada, não sendo apta a macular o negócio jurídico firmado com o ente público. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com a consequente validação do contrato celebrado.

RAIMUNDO MAR SA,
apresentou
CONTRARRAZÕES
à apelação (Conforme Id. N. 13048001), na ocasião, em que rebateu integralmente as alegações recursais, sustentando a manutenção da sentença recorrida. Aduziu que o
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
não observou o dever de cautela na verificação da titularidade do imóvel adquirido, afirmando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não se sobrepõe à existência de vício material no negócio jurídico. Defendeu que restou devidamente demonstrada a ausência de legitimidade do alienante para dispor do bem, razão pela qual a declaração de nulidade do contrato mostra-se medida que se impõe. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, a teor do art. 31, VIII do Regimento Interno deste Tribunal, (ID n. 29867192).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, justificadamente, absteve-se de intervir. (ID n. 31889972)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame da validade jurídica do contrato de compra e venda celebrado entre
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
e o
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, notadamente quanto à existência de poder de disposição do alienante sobre o bem negociado, bem como à delimitação do alcance da presunção de legitimidade dos atos administrativos diante de alegado vício substancial incidente sobre elemento essencial do negócio jurídico.

A sentença entendeu que houve vício substancial no negócio jurídico celebrado, consubstanciado na ausência de demonstração inequívoca da legitimidade do alienante para dispor do imóvel objeto da avença, circunstância que compromete a validade do contrato de compra e venda firmado com o ente municipal. Assentou o Juízo de origem que, diante da controvérsia acerca da titularidade do bem, inserido em contexto sucessório não devidamente esclarecido, não se poderia reconhecer a higidez do negócio jurídico, razão pela qual declarou sua nulidade, afastando, por conseguinte, a possibilidade de convalidação do ato sob o fundamento de boa-fé ou presunção de legitimidade administrativa.

O Município sustentou que o contrato de compra e venda celebrado goza de plena validade, por ter sido firmado no âmbito de regular procedimento administrativo, pautado nos princípios da legalidade, publicidade e interesse público, especialmente voltado à implementação de política habitacional. Argumentou, ainda, que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual somente poderiam ser invalidados mediante prova inequívoca de ilegalidade, a qual, segundo defende, não restou demonstrada nos autos. Aduziu, ademais, que a controvérsia suscitada pelos autores possui natureza eminentemente sucessória, devendo ser dirimida na esfera privada, não sendo apta a comprometer a validade do negócio jurídico celebrado com a Administração Pública, postulando, ao final, a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A análise da controvérsia exige, inicialmente, a correta delimitação do alcance da presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo ente municipal como fundamento para a validade do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, a doutrina administrativista é firme no sentido de que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que lhes confere eficácia imediata e impõe ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade. Todavia, tal presunção não ostenta caráter absoluto, sendo passível de elisão diante da comprovação de vício que comprometa a validade do ato.

Nesse sentido, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é meramente relativa, cedendo diante da demonstração de ilegalidade, razão pela qual não pode ser invocada como fundamento para convalidar atos praticados em desconformidade com a ordem jurídica. De igual modo, ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO que a atuação da Administração Pública encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade, não sendo a boa-fé administrativa suficiente para legitimar atos praticados em desacordo com o ordenamento jurídico.

Assim, a invocação da boa-fé administrativa, embora relevante sob a perspectiva da responsabilidade civil, não possui o condão de afastar vício originário do negócio jurídico, tampouco de convalidar ato praticado em desconformidade com os requisitos legais.

No plano normativo, dispõe o art. 104 do Código Civil que a validade do negócio jurídico depende da presença de agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Ademais, nos termos do art. 166, inciso II, do mesmo diploma, é nulo o negócio jurídico quando o seu objeto for ilícito ou juridicamente impossível.

Em outras palavras, a validade do negócio jurídico não se presume a partir da regularidade formal do procedimento administrativo, mas depende da efetiva conformidade do objeto com a ordem jurídica.

No caso da compra e venda, tais disposições se concretizam na exigência de que o alienante detenha poder de disposição sobre o bem negociado, não podendo transferir direito que não integra validamente o seu patrimônio.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da avença foi alienado por
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
ao
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, no âmbito de contrato administrativo destinado à implementação de política pública habitacional (ID’s n. 13047948/ 13047949). Todavia, restou evidenciado que a titularidade do bem encontrava-se inserida em contexto sucessório controvertido, não havendo demonstração inequívoca de que o alienante detinha domínio pleno e exclusivo sobre o imóvel.

A própria dinâmica fática revela que a origem do bem remonta a núcleo familiar vinculado à falecida
HORTÊNCIA FERREIRA MAR
, sendo certo que a controvérsia acerca da titularidade não foi previamente esclarecida antes da celebração do negócio jurídico.

Nesse cenário, evidencia-se a existência de vício substancial na formação do contrato, consistente na ausência de comprovação do poder de disposição do alienante, o que compromete diretamente a validade do negócio jurídico.

Não se ignora que a Administração Pública atuou com a finalidade de implementar política pública de relevante interesse social. Todavia, tal circunstância não afasta o dever de observância estrita da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, nem autoriza a aquisição de bem cuja titularidade se apresenta juridicamente duvidosa.

A boa-fé administrativa, portanto, não tem o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade, sendo inaplicável como fundamento para afastar vício incidente sobre elemento essencial da avença.

Dessa forma, a pretensão recursal do ente municipal, fundada na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na regularidade formal do procedimento de aquisição, não se revela apta a infirmar o fundamento central da sentença, consistente na ausência de comprovação do poder de disposição do alienante, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado.

Em casos análogos, já se posicionou o C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Na hipótese de venda a "non domino",
a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (destaque nosso)

É ainda o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA "SAISINE".
AUSÊNCIA DE PARTILHA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO PODERIA TER SIDO CELEBRADO PELA VIÚVA MEEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ENQUANTO NÃO EFETUADA A PARTILHA NEGÓCIO JURÍDICO NULO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS.
CESSÃO DE DIREITO. ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0008460-21.2012.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 11.03.2019) (TJ-PR - APL: 00084602120128160038 PR 0008460-21.2012.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 11/03/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019)

Cumpre registrar, ainda, a impropriedade do pedido subsidiário formulado pelo ente municipal apelante, consistente na pretensão de que eventual controvérsia seja resolvida na esfera privada, com a condenação de
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
ao pagamento de indenização ao autor.

Tal postulação revela indevida inovação recursal, uma vez que não foi objeto de apreciação na sentença, tampouco decorre de pedido formulado na fase de conhecimento, não podendo ser conhecida nesta instância, sob pena de violação ao princípio da devolutividade recursal, podendo ainda gerar indevida supressão de instânicia.

Ademais, não se mostra juridicamente viável que o recorrente, na qualidade de réu, pretenda, em sede de apelação, a condenação de outro corréu, sem que tenha havido oportuno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre tal pretensão.

De outro lado, o próprio pedido subsidiário evidencia a fragilidade da tese recursal principal, na medida em que admite, ainda que implicitamente, a possibilidade de vício na cadeia de titularidade do bem, incompatível com a alegada plena validade do negócio jurídico.

HONORÁRIOS.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, e diante da manutenção integral do julgado, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/04/2026